Tribunal: TJSP
Processo: 2007734-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Decisão que homologa laudo apresentado pelo perito judicial - Alegação de equívoco na avaliação – Metodologia questionável - Inocorrência – Decisão que se acha satisfatória e adequadamente fundamentada - Avaliação do perito calcada em critérios técnicos consistentes - Laudo divergente que basicamente discorda do valor do laudo judicial

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de Título Extrajudicial - Decisão que homologa laudo apresentado pelo perito judicial - Alegação de equívoco na avaliação – Metodologia questionável - Inocorrência – Decisão que se acha satisfatória e adequadamente fundamentada - Avaliação do perito calcada em critérios técnicos consistentes - Laudo divergente que basicamente discorda do valor do laudo judicial - Divergência que deve ser aceita com reservas por ter sido elaborada por profissional indicado pela parte devedora - Imparcialidade do assistente técnico do agravante comprometida - Laudo pericial corretamente homologado - Decisão confirmada - Recurso desprovido.